Tribunal: TJDFT
Processo: 0751699-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que extinguiu o o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 330, I, § 1o, inc. I e III, c/c o art. 485, inc. IV, todos do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68726513). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, ausência de inépcia da inicial, posto que há na inicial "uma narração clara e lógica dos fatos que fundamentam o pedido de desconstituição do auto de infração. A congruência entre os fatos narrados e os fundamentos jurídicos do pedido é evidente, uma vez que o autor argumenta que a falta de notificação de penalidade comprometeu seu direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme garantido pelo artigo 5o, LV, da Constituição Federal." Assevera que ausência de notificação de penalidade, por si só, é suficiente para comprometer a validade do auto de infração.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 68726517).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside na análise dos requisitos da peça inicial.
III. Razões de decidir
6. Considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou, contiver pedidos incompatíveis entre si (artigos 322, 324 e 330, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil).
7. No caso, na origem, narra o autor que em 06/08/2023 foi autuado por infração ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Relata que "durante a abordagem, o Autor não se furtou a buscar esclarecimentos a respeito da razão de ser da fiscalização e, principalmente, da autuação que lhe estava sendo imposta. Contudo, suas indagações não foram devidamente atendidas pelos agentes, que se limitaram a informá-lo de que seria autuado pela sua recusa em submeter-se ao teste do bafômetro. Tal situação já se mostra problemática, uma vez que a falta de transparência e a inadequada prestação de informações por parte dos agentes públicos podem comprometer o direito à ampla defesa e ao contraditório, princípios basilares do nosso ordenamento jurídico." Assevera que a notificação de penalidade não foi enviada ao autor no prazo de 180 dias estabelecido pelo art. 282 da Lei no 14.071/2021. Argumenta, também, inconsistência no preenchimento no auto de infração, pois o "CAMPO 4 – ‘EQUIPAMENTO/INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO UTILIZADO" não foi preenchido. Requereu: 1) "Declaração de Nulidade do Auto de Infração: Requer-se a declaração de nulidade do Auto de Infração emitido em desfavor do Autor, tendo em vista a inobservância do prazo legal para expedição da Notificação da Penalidade, conforme estabelecido pelo art. 282 da Lei no 14.071/2021, bem como pela ausência de informações claras e precisas no momento da abordagem, comprometendo o direito à ampla defesa e ao contraditório;" e 2) "Anulação dos Efeitos da Autuação: Em consequência da declaração de nulidade do Auto de Infração, pleiteia-se a anulação de todos os efeitos dele decorrentes, incluindo, mas não se limitando a, pontos na carteira de habilitação, multas e qualquer outra penalidade imposta".
8. Apesar da precariedade da redação da peça inicial é possível depreender que o autor pleiteia a declaração de nulidade do auto de infração no YE02183001, por inconsistência na elaboração do auto de infração e ausência de notificação da penalidade no prazo de 180 dias estabelecido pelo art. 282 da Lei no 14.071/2021.
9. Assim, não há que se falar em inépcia, pois há causa de pedir, os pedidos são determinados e compatíveis entre si e a conclusão decorre da narração dos fatos.
10. Ademais, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, CPC, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321, CPC), o que não ocorreu no caso, configurando, na hipótese, negativa de prestação jurisdicional.
11. Neste sentido:
"I. Só pode ser considerada apta a petição inicial que satisfaz, com coerência e inteligibilidade, os requisitos formais e substanciais do artigo 319 do Código de Processo Civil. II. Não se legitima a extinção do processo, com apoio no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o indeferimento da petição inicial não é precedido de oportunidade para emenda, nos termos do artigo 321 do mesmo diploma legal. III. Mesmo em se tratando de inépcia o indeferimento da petição inicial pressupõe oportunidade de emenda, salvo na hipótese de vício insanável. IV. A citação do réu não obsta a emenda da petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 337, § 5o, 351 e 352 do Código de Processo Civil, desde que assegurada a plenitude do contraditório e da ampla defesa" (Acórdão 1817244, 0701989-97.2020.8.07.0011, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.)
"No que diz à declaração inépcia da petição inicial, deve-se considerar que eventual impropriedade na estrutura técnica da peça inaugural não tem o condão de gerar prejuízo à defesa nem ao julgamento do processo. Compulsando os autos, tem-se que os pedidos estão teoricamente em conexão com o evento lesivo em foco a demonstrar a regularidade e aptidão inicial da pretensão. Aliás, o sistema criado para os Juizados Fazendários pela Lei 12.153/09 objetiva garantir a prestação jurisdicional de forma célere e eficaz, priorizando a informalidade processual quando não há violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, em que pese a inobservância de alguns requisitos previstos no Código de Processo Civil, não há prejuízo à defesa da parte recorrida, nem vai de encontro à logística dos Juizados Especiais, não havendo que se falar de inépcia da inicial."(Acórdão 1962177, 0731109-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.)
12. Pelo exposto, merece reforma a sentença para dar provimento ao recurso a fim de que seja concedida ao autor oportunidade para emendar a petição inicial.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e provido para anular a sentença a fim de que seja concedida ao autor oportunidade para emendar a petição inicial.
14. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.